Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), ELIZA AMANDA SIQUEIRA DE MORAES - CPF: 044.392.091-57 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000309-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ELIZA AMANDA SIQUEIRA DE MORAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000309-26.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, deferiu a tutela de urgência mas proibiu a retirada do automóvel da comarca até cinco dias a partir da liminar com citação,
salvo autorização expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

A agravante alega que o Decreto-Lei n. 911/69, no art. 1o, § 4o, permite a venda a terceiro pelo credor fiduciário no caso de inadimplemento da obrigação garantida, e no art. 3o, § 1o estabelece que,
cinco dias após a execução da liminar, consolidar-se-á a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Diz que o
decisum
pode impedir ou dificultar a venda após a efetivação da liminar.

Efeito suspensivo indeferido (ID 29889952).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID 34735993).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante alega que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §1o, a propriedade plena e exclusiva do bem é consolidada no seu patrimônio cinco dias depois da execução da liminar.

Contudo, o §3o estabelece que
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
. Portanto deixa claro que a citação para oferecimento de resposta só deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E apenas depois de exaurido o prazo a que se refere o §1o sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.

É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
(art. 3o, §2o).

Assim, não há dúvidas de que o devedor tem cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta.

Fazendo-se uma interpretação meramente gramatical e simplista, deduz-se que os dois prazos começam a fluir a partir da execução da liminar.

No entanto, não seria essa a melhor
ratio essendi
da norma que rege a alienação fiduciária.

Por razões até mesmo lógicas, não se pode impor ao réu a prática de nenhum ato antes de ele ter tomado conhecimento da existência da demanda, de modo que sua citação faz-se imprescindível, até porque, conforme o Código de Processo Civil, é
a citação o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender
(artigo 213).

Entendimento diferente configuraria flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

Em conclusão, o prazo de cinco dias para pagamento da dívida e também o de quinze dias para a apresentação da defesa são contados desde a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor, em cinco dias,
a partir da ciência da execução da liminar
, não saldar o valor pendente.

Julgados deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).
(N.U 1004866-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PRAZO PARA CONSOLIDAÇÃO DO BEM AO CREDOR FIDUCIÁRIO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA -

RECURSO DESPROVIDO.Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para a consolidação da propriedade e posse no patrimônio do credor, tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).Configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o autor intimado nos termos do §1o, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.
(Ap 152008/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

E ainda: AI 1014193-59.2019.8.11.0000, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019; AI 1005179-51.2019.8.11.0000, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019; AI
1011803-87.2017.8.11.0000,
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 15/05/2018; AI 96538/2016, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017; AI 62585/2015, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020